Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. plano de saúde. LEI N. 9.656/98. alterações legislativas lei n. 14.454/2022. MEDICAMENTO. OFF LABEL. EVEROLIMO. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPÊUTICA INDICAda PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. ILICITUDE NA NEGATIVA DE FORNCIMENTO DO FÁRMACO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
3. Igualmente, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde.
4. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de a doença do paciente não constar na bula do medicamento (off label).
5. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza apenas exemplificativa, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i)a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
6. No caso concreto, não tendo a parte autora comprovado, ainda que minimamente, que a medicação listada na Diretriz de Utilização n. 64 da ANS, mas indicada para uso fora das prescrições da bula, possui comprovação de eficácia para o tratamento de câncer de colo de útero, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, em atendimento aos requisitos estabelecidos no §13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998, não merece respaldo a pretensão recursal
7. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 7.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante exagerado e desproporcional com a complexidade da causa e o trabalho realizado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa aos patronos do apelado, o que é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Honorários advocatícios de sucumbência modificados de ofício. Honorários recursais majorados.